Tribunal: TJPA
Processo: 0007706-66.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007706-66.2017.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA MONTEIRO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento
para condenar ANTONIA MONTEIRO CONCEIÇÃO pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
Substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução
, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Marituba/PA, que absolveu a acusada ANTONIA MONTEIRO CONCEICAO do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que no dia 05.07.2017, por volta de 02h45, que a denunciada estava sentada numa calçada da Rua Chaves Rodrigues, Bairro São José, neste município, quando uma viatura passava pelo local, ao avistar a viatura a acusada tentou se esconder, o que levantou a suspeita dos policiais, que retornaram e fizeram a abordagem. Durante a revista realizada na acusada, foi encontrado 24 (vinte e quatro) petecas de “cocaína”.

ANTONIA MONTEIRO CONCEICAO foi denunciada pelo Ministério Público, como incursa nas sanções punitivas do art.33 Lei n° 11.343/06, ID Nº 7207763.

A instrução transcorreu normalmente e a denúncia julgada improcedente, com a consequente absolvição de ANTONIA MONTEIRO CONCEIÇÃO em razão da ausência de provas para embasar o decreto condenatório.

Inconformado o Dominus Litis apelou pleiteando a condenação da absolvida nos termos da exordial acusatória, apontando nos autos, provas de materialidade e autoria.

Em contrarrazões a defesa se posicionou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o representante do Ministério Público a condenação da apelada pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento que existem nos autos provas de materialidade e autoria, suficientes para embasar o decreto condenatório.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis,
verbis (ID 9291905)

“A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do laudo toxicológico definitivo (ID Nº 7207771), onde o exame registrou positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

De igual modo, a autoria, por intermédio dos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da prisão em flagrante da ré.

ANA PAULA MONTELO DE OLIVEIRA, declarou em juízo que estavam em diligências de rotina, passando pela Rua Chaves Rodrigues, no Bairro São José, oportunidade em que avistaram a acusada, que ao visualizar o agrupamento, tentou se evadir, o que chamou a atenção dos agentes, que lograram êxito em captura-la e realizar revista, momento em que encontraram uma vasilha plástica com 24 (vinte e quatro) petecas de cocaína.

Em total consonância, o policial militar MARLON BARROSO DE OLIVEIRA, que ainda acrescentou que a acusada, no momento do flagrante, confirmou que a droga lhe pertencia.

Os depoimentos das testemunhas supracitadas colhidos em sede de juízo, corroborado com as demais provas dos autos, demonstram de forma robusta a autoria da apelante, que subsumiu ao tipo penal previsto no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.”

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Saliento que apesar da ora apelada ao ser interrogada, ter negado os fatos, aduzindo que era usuária, a quantidade da droga encontrada e a forma como estava acondicionada é suficiente para caracterizar o comércio, exatamente 39,700g de “cocaína” acondicionada em 24 petecas.

Portanto, como se observa nas transcrições existem provas da materialidade, autoria, além de que a forma de acondicionamento e quantidade apreendida, apesar de pequena, configuram a traficância, razão pela qual julgo procedente a denúncia e condeno ANTONIA MONTEIRO CONCEIÇÃO nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Passa a valoração das circunstancias judicias previstas no art. 59, do CP:

Culpabilidade
: moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato.

Antecedentes
: Não registra antecedentes criminais (ID 7207760).
Conduta social
: não há nos autos elementos para a sua aferição;
Personalidade
do agente: não há nos autos elementos para a sua aferição.
Motivos
: comuns ao crime de tráfico;
Circunstâncias
do crime: a agente estava em via pública e ao avistar a viatura tentou se esconder; abordada pelos policiais foi encontrado em seu poder certa quantidade de droga, nada a valorar negativamente;
Consequências do crime
: típicas do crime em análise;
Vítima:
neutra. Estado.

A droga apreendida, cocaína, e a pequena quantidade, aproximadamente, 39g (trinta e nove gramas), não são suficientes para afastar a aplicação da pena-base do mínimo legal, razão pela qual a aplico em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausência de atenuantes e agravantes.

Não há causa de aumento.

Em relação a causa de diminuição da pena, observo que o apelado preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

Aponto nos autos que a apelada é ré primária e não há qualquer indício que faça parte de organização criminosa, além de que não verifico que esta quantidade de droga apreendida em seu poder configure dedicação a atividade ilícita e participação em organização criminosa, razão pela qual reconheço a minorante, por entender que preenche os requisitos legais estabelecidos.

Ressalto, ainda que o tipo de droga e a quantidade, permitem uma diminuição da pena acima do mínimo, razão pela qual reduzo pela 1⁄2 (metade) passando a pena para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Aplico o regime aberto para o cumprimento da pena, art. 33, §2º, alínea C, do CP.

De acordo com o art. 44, inciso I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou provimento para condenar ANTONIA MONTEIRO CONCEIÇÃO pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022